Tribunal: TJSP
Processo: 1028256-89.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Indenização por acessão. Propositura Por Cessionária de direitos de compromisso de compra e venda. Reconvenção por promitente vendedora. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedência dos pedidos reconvencionais. Inconformismo da autora reconvinda. Parcial acolhimento. Mantida a procedência da reconvenção, comportando a sentença pequeno reparo para reduzir de 1% para

Ementa:
Apelação. Indenização por acessão. Propositura Por Cessionária de direitos de compromisso de compra e venda. Reconvenção por promitente vendedora. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedência dos pedidos reconvencionais. Inconformismo da autora reconvinda. Parcial acolhimento. Mantida a procedência da reconvenção, comportando a sentença pequeno reparo para reduzir de 1% para 0,5% por mês sobre o valor do contrato o valor a ser pago a título de taxa de ocupação. Pedido principal parcialmente acolhido para reconhecer devida a indenização pela acessão irregular realizada pela autora reconvinda no imóvel – valor da indenização deverá corresponder ao valor da acessão apurado em perícia (R$ 260.000,00) menos o valor necessário à regularização da obra, este último a ser apurado em liquidação de sentença. Recurso da autora reconvinda provido em parte.